Tribunal: TJPA
Processo: 0006739-70.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006739-70.2015.8.14.0301

APELANTE: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

APELADO: VERONICA LISBOA PINHEIRO CARNEIRO, ELIAS DA SILVA CARNEIRO, ELIZEU PINHEIRO CARNEIRO, ELIAS PINHEIRO CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA E MEDICAMENTO PRESCRITO. DANO MORAL A FAMILIARES. NEXO CAUSAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Hospital Ophir Loyola contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Verônica Lisboa Pinheiro Carneiro e outros familiares de Elias de Silva Carneiro, na qual se reconheceu omissão na prestação do serviço público de saúde pela não disponibilização, em tempo hábil, do tratamento quimioterápico prescrito (incluindo LEUCOVORIM), condenando-se o hospital ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais, com majoração de honorários na fase recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a demora na disponibilização do tratamento quimioterápico prescrito, em contexto de urgência terapêutica, configura omissão estatal apta a estabelecer nexo causal com os danos morais suportados pelos familiares, afastando a tese de inexistência de causalidade pelo fato de ter havido aplicações parciais do fármaco; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 100.000,00) observa razoabilidade e proporcionalidade, afastando a pretensão de redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acervo delineado na sentença evidencia omissão específica do serviço público de saúde, caracterizada pela não prestação integral e tempestiva do tratamento quimioterápico prescrito, impondo à família mobilização administrativa e judicial em cenário de extrema vulnerabilidade do paciente.

A alegação de que houve administração parcial do LEUCOVORIM não desconstitui o fundamento central do julgado, pois a responsabilidade reconhecida decorre da demora e da ausência de disponibilização em tempo oportuno do tratamento prescrito, e não da premissa simplificadora de ausência absoluta do medicamento.

A tentativa de afastar a necessidade/pertinência terapêutica do LEUCOVORIM constitui inferência técnica sem lastro probatório suficiente, não sendo exigível, para o dever de indenizar por omissão no serviço de saúde, a demonstração de “cura certa”, mas a prestação diligente, adequada e tempestiva do serviço.

O caso se enquadra na responsabilidade civil objetiva do art. 37, § 6º, da Constituição, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo com a conduta omissiva do ente prestador do serviço, inexistindo comprovação de excludentes (culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro) capazes de romper o nexo reconhecido.

O falecimento do paciente não afasta a pretensão indenizatória dos familiares, pois a impossibilidade superveniente da obrigação de fazer não elimina o dano moral próprio decorrente do sofrimento(contexto de angústia e sofrimento) imputado à falha do serviço.

O valor fixado a título de dano moral (R$ 100.000,00) se mostra proporcional à gravidade da omissão, à intensidade do sofrimento e ao caráter pedagógico da condenação, inexistindo parâmetro objetivo idôneo no apelo capaz de evidenciar excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A demora na disponibilização, em tempo hábil, de tratamento quimioterápico prescrito no âmbito do serviço público de saúde configura omissão específica e, demonstrados dano e nexo com a falha do serviço, impõe responsabilização objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição.

A administração parcial do medicamento não afasta o nexo causal quando a condenação se funda na não prestação integral e tempestiva do tratamento prescrito, sem comprovação de excludentes de responsabilidade.

O óbito do paciente não impede a apreciação e procedência do pedido indenizatório por dano moral próprio dos familiares decorrente da falha na prestação do serviço de saúde.

Mantém-se o quantum indenizatório por dano moral quando fixado com base na gravidade, extensão do dano, repercussão da ofensa e caráter pedagógico, sem demonstração concreta de desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, § 11, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 693392, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.06.2012, DJe 01.08.2012; TJPA, Apelação Cível nº 0821915-53.2024.8.14.0006, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.07.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO
.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada por
VERONICA LISBOA PINHEIRO CARNEIRO E OUTROS
, em face do
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
e do
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP
, cujo objeto envolve prestação de serviços de saúde e pedido indenizatório. Consta no cadastro do feito que o processo tramita no TJPA como APELAÇÃO CÍVEL, com valor da causa de R$ 500.000,00, perante a 2ª Turma de Direito Público (processo nº 0006739-70.2015.8.14.0301).

Síntese dos fatos.

Segundo relatado no próprio recurso, os autores narraram na inicial que o primeiro requerente (paciente) era portador de
patologia cancerígena desde 2007
, tendo se tratado no Hospital Ophir Loyola; que foi submetido a cirurgia e colostomia, passando a utilizar bolsas de colostomia; e que, após evolução do quadro, constatou-se
metástase
(fígado, baço e rins), com indicação médica de
06 sessões de quimioterapia
com
LEUCOVORIM
.

Afirmaram que o hospital teria informado inexistência de estoque do medicamento e que, desde fevereiro de 2015, a família buscava diariamente a medicação, enquanto o paciente sentia dores intensas, utilizando morfina e antidepressivos.

Ao final, pleitearam (i) a realização das sessões de quimioterapia com os medicamentos necessários e (ii)
indenização por danos morais
no montante de
R$ 500.000,00
.

A peça recursal registra que o réu/ora apelante, na contestação, alegou, em suma,
perda do objeto em razão do falecimento do autor em 30/05/2015
e invocou o
princípio da reserva do possível.

No recurso, o
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
sustenta essencialmente:

Erro de premissa fática quanto ao nexo causal (morte x ausência de medicamento)

A apelante afirma que é
inverídica
a conclusão de que o paciente faleceu por ausência de aplicação de
LEUCOVORIM
. Em suas palavras, sustenta que, em documento juntado na contestação (processo administrativo 2025/474061), constaria que o paciente realizou em 2015 sessões de quimioterapia com:

OXALIPLATINA
(duas sessões: 02/04/2015 e 30/04/2015);

5-FLUOROURACIL
(três sessões: 26/03/2015; 02/04/2015; 07/05/2015);

LEUCOVORIM (20 doses)
(duas sessões: 26/03/2015 e 07/05/2015).

Com base nisso, afirma: (i) que o paciente
recebeu LEUCOVORIM antes do óbito
; e (ii) que o fármaco não teria o efeito de “salvar a vida” do paciente, pois teria finalidade de reduzir toxicidade de quimioterápicos, reforçando que o paciente já estava em estágio avançado/terminal, com metástase diagnosticada em 09/02/2015 e óbito cerca de três meses depois (30/05/2015).

Com esses fundamentos, requer a
reforma integral
da sentença para que seja julgada
totalmente improcedente
a ação, por ausência de culpa/nexo causal entre conduta do hospital e o óbito, sustentando que a morte decorreu da
metástase
e não da falta do medicamento.

Alternativamente, caso mantida a condenação, pede a
redução do valor dos danos morais
(fixados em R$ 100.000,00), alegando excesso e necessidade de observância da razoabilidade/proporcionalidade, com menções doutrinárias e jurisprudenciais. A apelante apresenta como parâmetro julgado da
2ª Turma de Direito Público do TJPA
(09/05/2025) que teria mantido danos morais de
R$ 10.000,00
em hipótese de falha na prestação de serviço de saúde (caso envolvendo óbito fetal), defendendo patamar semelhante e reiterando preocupação com juros/correção desde o evento (maio/2015) até o pagamento.

Os recorrentes VERONICA LISBOA PINHEIRO CARNEIRO, ELIAS DA SILVA CARNEIRO, ELIZEU PINHEIRO CARNEIRO e ELIAS PINHEIRO CARNEIRO apresentaram
contrarrazões
alegando que o apelo deve ser
rejeitado
, defendendo a manutenção do decisum por reconhecer a responsabilidade do hospital pela demora/recusa no fornecimento do medicamento indicado ao paciente, o que teria contribuído para seu falecimento.

Que
não procede
a tese recursal de ser “inverídica” a afirmação de que o paciente
ELIAS DA SILVA CARNEIRO
teria falecido pela falta de aplicação do
LEUCOVORIM
. Sustenta que o advogado do hospital “quer usurpar a expertise dos Médicos Oncologistas” e que não possui conhecimento técnico para desqualificar a indicação do fármaco, questionando retoricamente a utilidade da medicação e afirmando que o
LEUCOVORIM
é autorizado por órgãos oficiais (Ministério da Saúde/CFM/SUS), mencionando “parecer técnico”.

Afirma ainda que, em
09/02/2015
, médico oncologista teria
prescrito LEUCOVORIM
ao paciente, e que a prescrição integra as atividades próprias do ato médico, citando a
Lei nº 12.842/2013
e atribuições do Conselho Federal de Medicina para reforçar a legitimidade e necessidade do tratamento indicado. Reproduz, inclusive, trechos explicativos sobre o fármaco e sua posologia (com referência a bula), para sustentar a pertinência do medicamento no contexto oncológico (inclusive associado a 5-fluorouracil em câncer colorretal).

No plano fático, sustenta que os médicos prescreveram com “máxima urgência” o
uso imediato do LEUCOVORIM
, mas que o hospital teria
negligenciado
a recomendação, recusando o fornecimento, o que teria ocasionado o “falecimento prematuro” do paciente, pois ele não teria recebido as
06 sessões de quimioterapia
com a medicação indicada. Narra que os familiares buscaram providências na
Promotoria de Justiça de Saúde
em
23/02/2015
, protocolaram pedido no hospital em
24/02/2015
, e ajuizaram
medida judicial de urgência
em
25/02/2015
, visando compelir o hospital a fornecer as sessões, com multa diária. Afirma, ainda, que houve deferimento de liminar (menciona data e identificação nos autos) e que, embora o hospital tenha cumprido a ordem, teria sido “muito tarde”, pois o paciente veio a óbito em razão da negligência e da demora na entrega/aplicação do medicamento.

Rebate também a alegação recursal de que “não é verídico” que o medicamento salvaria a vida do paciente, insistindo que a prescrição dos oncologistas demonstra a necessidade do LEUCOVORIM para impedir o óbito e que o hospital não provou a alegada ineficácia. Invoca, para tanto, a
inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)
e cita julgados sobre responsabilidade por demora no fornecimento de medicamento e a
teoria da perda de uma chance
, enfatizando que, ainda que não se possa afirmar com certeza que o óbito seria evitado, seria indenizável a chance perdida de cura/sobrevida diante da desídia no fornecimento do tratamento.

Quanto ao pedido subsidiário do hospital de redução do quantum, sustenta que
não há excesso
no valor arbitrado na sentença (
R$ 100.000,00
), afirmando que o hospital estaria “banalizando a vida” ao pretender reduzir a indenização. Argumenta que a vida é o bem jurídico mais relevante, citando fundamentos constitucionais e doutrina, e defende que o montante fixado seria “simbólico” diante da fatalidade, além de adequado ao caráter reparatório e pedagógico, considerando a gravidade do fato e a capacidade econômica do Estado/hospital. Para reforçar, transcreve jurisprudência que, em hipóteses de morte, trata de parâmetros para danos morais e limites de revisão do quantum em instâncias superiores (inclusive menções ao STJ).

Por fim, requer o
conhecimento
das
CONTRARRAZÕES
e o
não provimento
do recurso de apelação do
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
, com a
manutenção integral da sentença
, por reconhecer a responsabilidade do recorrente por defeito na prestação do serviço (demora injustificada no fornecimento de medicamento essencial às sessões de quimioterapia), que teria causado a morte prematura do paciente, bem como por manter a condenação por dano moral em valor compatível com a gravidade do caso e a finalidade pedagógica. Requer, ainda, a
majoração dos honorários recursais
, com fundamento no
art. 85, § 11, do CPC.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito recursal – Id. 29423900.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II – Mérito

Cuida-se de recurso de apelação interposto por HOSPITAL OPHIR LOYOLA contra sentença que, reconhecendo a omissão da autarquia na prestação do serviço de saúde — consubstanciada na não disponibilização, em tempo hábil, do tratamento quimioterápico prescrito ao paciente ELIAS DE SILVA CARNEIRO — julgou procedente o pedido indenizatório por danos morais em favor de VERONICA LISBOA PINHEIRO CARNEIRO e demais familiares, fixando o quantum em R$ 100.000,00, bem como acolheu a ilegitimidade passiva do ESTADO DO PARÁ, mantendo apenas o HOSPITAL OPHIR LOYOLA no polo passivo.

O recorrente sustenta, em síntese, inexistência de nexo causal e erro do juízo ao vincular o óbito à falta do medicamento LEUCOVORIM, afirmando, ainda, que houve administração do fármaco e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado. A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à verificação da presença dos pressupostos da responsabilidade civil estatal por omissão e à adequação do quantum indenizatório.

A primeira linha argumentativa do apelante — no sentido de que não seria verídico atribuir o óbito à ausência do LEUCOVORIM porque teria havido aplicação do fármaco em duas sessões — não enfrenta, com a densidade exigida, o fundamento central do julgado: a sentença não se alicerça em simplificação causal do tipo “óbito = ausência absoluta de medicamento”,
mas na omissão estatal caracterizada pela não prestação do tratamento prescrito “em tempo hábil”, evidenciando delonga apta a agravar o sofrimento e a vulnerar, em si, a dignidade e a esfera anímica do núcleo familiar.

Nota-se que o
decisum
, com suporte no acervo documental, conclui que o paciente necessitava das sessões de quimioterapia prescritas e que o serviço não foi disponibilizado a tempo, impondo à família mobilização administrativa e judicial, tudo enquanto o enfermo se encontrava em estado grave; e arremata que a requerida não produziu prova capaz de afastar a omissão reconhecida.

Entendo que essa moldura é incompatível com a tese recursal de exclusão do nexo causal por mera demonstração de que, em determinados momentos, ocorreram aplicações parciais, sobretudo quando a prescrição referida nos autos é de 06 sessões e o próprio juízo evidencia documentos de agendamento e de insistência administrativa por cumprimento do tratamento indicado.

Não se trata, pois, de aferir se houve “alguma” administração, mas se o serviço público prestado, no caso concreto, observou a integralidade, adequação e tempestividade necessárias à terapia prescrita; e, neste ponto, a conclusão da sentença — de omissão por demora e não atendimento em tempo oportuno — permanece incólume.

A segunda linha recursal — de que o LEUCOVORIM não salvaria a vida do paciente por supostamente servir apenas para reduzir toxicidade de quimioterápicos — igualmente não se sustenta nos limites em que posta. Explico.:

De um lado, porque a sentença fundamenta a responsabilidade objetiva com base na omissão do serviço de saúde em cumprir tempestivamente procedimento prescrito no âmbito do próprio hospital, sob o prisma do dever de adequada prestação do serviço público e do nexo entre a omissão e os danos extrapatrimoniais suportados pelos familiares, não exigindo, como requisito lógico, a demonstração de “cura certa” ou de eficácia absoluta do fármaco; de outro, porque o apelante, ao pretender infirmar a necessidade/pertinência terapêutica do medicamento, faz inferência de natureza técnica sem lastro probatório suficiente nos autos tal como julgados (tanto que o feito foi decidido antecipadamente e a sentença registra inexistência de prova produzida pelo requerido apta a afastar a omissão).

Destaco que em responsabilidade civil por omissão na seara da saúde, a exigência jurídica não é a prova metafísica de resultado curativo, mas a demonstração objetiva de que o serviço foi prestado de modo diligente, adequado e tempestivo; demonstrada, ao revés, a delonga na disponibilização do tratamento prescrito, emerge o dever de indenizar, especialmente quando o contexto fático revela urgência e vulnerabilidade extremas, como reconhecido no julgamento de origem.

No ponto, convém explicitar que a sentença enquadra o caso na responsabilidade civil objetiva prevista no art. 37, §6º, da Constituição, bastando a demonstração do dano e do nexo causal com a conduta comissiva ou omissiva do ente prestador do serviço público, ressalvadas excludentes que não se fizeram presentes.

O juízo de origem transcreve, inclusive, excerto jurisprudencial acerca dos elementos estruturantes da responsabilidade objetiva e da necessidade de inexistência de causa excludente, para, em seguida, aplicar tais premissas ao caso concreto, reconhecendo que a omissão no serviço de saúde, em cenário de urgência terapêutica, vincula-se aos danos experimentados pelos autores. Senão vejamos:

“DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão, que, confirmado, em sede de embargos de declaração, pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, está assim ementado: “Responsabilidade Civil. Poder Público. Art. 37, § 6º, da CRFB/88. Morte de recém-nascido. Nexo de causalidade. Conduta comissiva ou omissiva do agente, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional deste. Danos morais e materiais. Indenização. Pensionamento. Na apuração da responsabilidade objetiva o que se indaga é o nexo de causalidade entre a ação ou omissão do município e o evento danoso. E este nexo restou caracterizado na hipótese dos autos, porquanto incontroverso que o filho da autora faleceu em decorrência da imprudência e da negligência dos prepostos do réu na realização do parto. Presente o dano e o nexo causal, já que a morte de um dos gêmeos decorreu dessa conduta ilícita, impondo-se ao Município o dever de indenizar. No que tange ao valor arbitrado para a indenização, tenho que o valor arbitrado na sentença não se mostra compatível com os fatos narrados nos autos, considerando todo o sofrimento vivenciado pela autora, não só pela angústia sofrida na hora do parto, como também pela perda de um filho. O montante fixado não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser, portanto, majorado para R$ 80.000,00 a título de danos morais. (...) O Município do Rio de Janeiro, no apelo extremo em questão, alega que, no caso ora em análise, “O falecimento do outro recém-nascido derivou não da conduta dos servidores públicos, mas de um fato da natureza, estranho à vontade da municipalidade, afastando assim o nexo causal”. O exame destes autos convence-me de que não assiste razão ao Município ora recorrente, quando sustenta, sem qualquer substrato probatório (o que foi registrado no acórdão recorrido), que “(...) as conseqüências relatadas pela Autora são fruto da intensidade e natureza do caso clínico agravado, não sendo fruto de falha no atendimento” – o que bastaria para descaracterizar a responsabilidade civil objetiva do Poder Público a respeito do evento danoso em causa. Com efeito, a situação de fato que gerou o trágico evento narrado neste processo põe em evidência a configuração, no caso, de todos os pressupostos primários que determinam o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da entidade estatal ora recorrente. Como se sabe, a teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos documentos constitucionais brasileiros, desde a Carta Política de 1946, revela-se fundamento de ordem doutrinária subjacente à norma de direito positivo que instituiu, em nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil objetiva do Poder Público, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, por ação ou por omissão (CF, art. 37, § 6º). Essa concepção teórica – que informa o princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, tanto no que se refere à ação quanto no que concerne à omissão do agente público – faz emergir, da mera ocorrência de lesão causada à vítima pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo dano moral e/ou patrimonial sofrido, independentemente de caracterização de culpa dos agentes estatais, não importando que se trate de comportamento positivo (ação) ou que se cuide de conduta negativa (omissão) daqueles investidos da representação do Estado, consoante enfatiza o magistério da doutrina (HELY LOPES MEIRELLES, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 650, 31ª ed., 2005, Malheiros; SERGIO CAVALIERI FILHO, “Programa de Responsabilidade Civil”, p. 248, 5ª ed., 2003, Malheiros; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Curso de Direito Administrativo”, p. 90, 17ª ed., 2000, Forense; YUSSEF SAID CAHALI, “Responsabilidade Civil do Estado”, p. 40, 2ª ed., 1996, Malheiros; TOSHIO MUKAI, “Direito Administrativo Sistematizado”, p. 528, 1999, Saraiva; CELSO RIBEIRO BASTOS, “Curso de Direito Administrativo”, p. 213, 5ª ed., 2001, Saraiva; GUILHERME COUTO DE CASTRO, “A Responsabilidade Civil Objetiva no Direito Brasileiro”, p. 61/62, 3ª ed., 2000, Forense; MÔNICA NICIDA GARCIA, “Responsabilidade do Agente Público”, p. 199/200, 2004, Fórum, v.g.), cabendo ressaltar, no ponto, a lição expendida por ODETE MEDAUAR (“Direito Administrativo Moderno”, p. 430, item n. 17.3, 9ª ed., 2005, RT): “Informada pela ‘teoria do risco’, a responsabilidade do Estado apresenta-se hoje, na maioria dos ordenamentos, como ‘responsabilidade objetiva’. Nessa linha, não mais se invoca o dolo ou culpa do agente, o mau funcionamento ou falha da Administração. Necessário se torna existir relação de causa e efeito entre ação ou omissão administrativa e dano sofrido pela vítima. É o chamado nexo causal ou nexo de causalidade. Deixa-se de lado, para fins de ressarcimento do dano, o questionamento do dolo ou culpa do agente, o questionamento da licitude ou ilicitude da conduta, o questionamento do bom ou mau funcionamento da Administração. Demonstrado o nexo de causalidade, o Estado deve ressarcir.” (grifei) É certo, no entanto, que o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite abrandamento e, até mesmo, exclusão da própria responsabilidade civil do Estado nas hipóteses excepcionais (de todo inocorrentes na espécie em exame) configuradoras de situações liberatórias – como o caso fortuito e a força maior – ou evidenciadoras de culpa atribuível à própria vítima (RDA 137/233 – RTJ 55/50 – RTJ 163/1107-1109, v.g.). Impõe-se destacar, neste ponto, na linha da jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal (RTJ 163/1107-1109, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 299.125/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 385.943/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), que os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o “eventus damni” e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público, que, nessa condição funcional, tenha incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do seu comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503 – RTJ 71/99 – RTJ 91/377 – RTJ 99/1155 – RTJ 131/417). A compreensão desse tema e o entendimento que resulta da exegese dada ao art. 37, § 6º, da Constituição foram bem definidos e expostos pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento cujo acórdão está assim ementado: “RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. - A teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos documentos constitucionais brasileiros desde a Carta Política de 1946, confere fundamento doutrinário à responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos a que os agentes públicos houverem dado causa, por ação ou por omissão. Essa concepção teórica, que informa o princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, faz emergir, da mera ocorrência de ato lesivo causado à vítima pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo dano pessoal e/ou patrimonial sofrido, independentemente de caracterização de culpa dos agentes estatais ou de demonstração de falta do serviço público. - Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o ‘eventus damni’ e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva, imputável a agente do Poder Público, que tenha, nessa condição funcional, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503 – RTJ 71/99 – RTJ 91/377 – RTJ 99/1155 – RTJ 131/417). - O princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias - como o caso fortuito e a força maior - ou evidenciadoras de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima (RDA 137/233 – RTJ 55/50). (...).” (RTJ 163/1107-1108, Rel. Min. CELSO DE MELLO) É por isso que a ausência de qualquer dos pressupostos legitimadores da incidência da regra inscrita no art. 37, § 6º, da Carta Política basta para descaracterizar a responsabilidade civil objetiva do Estado, especialmente quando ocorre circunstância que rompe o nexo de causalidade material entre o comportamento do agente público e a consumação do dano pessoal ou patrimonial infligido ao ofendido. Estabelecidas tais premissas, passo ao exame destes autos. E, ao fazê-lo, observo que as circunstâncias do presente caso – apoiadas em pressupostos fáticos soberanamente reconhecidos pelo Tribunal “a quo” – evidenciam que todos os elementos identificadores da responsabilidade civil objetiva do Estado acham-se demonstrados no caso ora em análise, especialmente o nexo de causalidade material (que restou plenamente configurado) e cuja ruptura a parte ora recorrente, que alegara a ocorrência de causa excludente de sua responsabilidade civil, não conseguiu demonstrar. Daí a correta observação feita pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, quando do julgamento da apelação cível interposta pela parte ora recorrente: “A desídia dos prepostos do réu, seja no atendimento à parturiente ou ao recém-nascido, restou evidenciada no Laudo Médico Pericial realizado (fls. 111/123), onde, às fls. 123, destacou o douto Perito, ‘verbis’: A gestante não apresentou qualquer tipo de complicação que pudesse desencadear ou precipitar algum procedimento. Os fetos durante a vida intra-uterina não apresentaram qualquer tipo de complicação que desencadeasse ou precipitasse algum procedimento, a não ser pela dúvida da apresentação do 2º gemelar. O 1º gemelar nasceu sem qualquer problema de saúde, enquanto que o 2º gemelar sofreu asfixia peri-natal por ter permanecido por mais de 51 minutos intra-útero. Pelo exposto conclui-se que houve falha na condução do trabalho de parto, visto que sabidamente a gestação era gemelar e havia dúvidas quanto à apresentação do 2º gemelar ser pélvica ou córmica (deitado), o que indicaria realizar uma cesariana para a extração dos dois fetos sem riscos de anóxia peri-natal. A evolução para o óbito do 2ªº gemelar se deu com as complicações previsíveis de uma criança com lesão neurológica grave que necessita de suporte respiratório prolongado, cateter vesical, infusões venosas etc.” Inquestionável, desse modo, que o Tribunal de Justiça local – ao reconhecer não comprovada, pelo Município do Rio de Janeiro, a ocorrência da alegada causa de exclusão da responsabilidade estatal – assim decidiu com apoio no conjunto probatório subjacente ao pronunciamento jurisdicional em referência. Esse dado assume relevo processual, pois a discussão ora suscitada pelo Município do Rio de Janeiro – em torno da pretendida existência, na espécie, de causa excludente de responsabilidade – revela-se incabível em sede de recurso extraordinário, por depender do exame de matéria de fato, de todo inadmissível na via do apelo extremo. Como se sabe, o recurso extraordinário não permite que se reexaminem, nele, em face de seu estrito âmbito temático, questões de fato ou aspectos de índole probatória (RTJ 161/992 – RTJ 186/703). É que o pronunciamento do Tribunal “a quo” sobre matéria de fato reveste-se de inteira soberania (RTJ 152/612 – RTJ 153/1019 – RTJ 158/693, v.g.). Impende destacar, neste ponto, que esse entendimento (inadmissibilidade do exame, em sede recursal extraordinária, da existência, ou não, de causa excludente de responsabilidade), tratando-se do tema suscitado pela parte ora recorrente, tem pleno suporte no magistério jurisprudencial desta Suprema Corte (AI 411.502/RJ, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – AI 586.270/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – RE 508.315/CE, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RE 595.267/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 299.125/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 385.943/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.): “ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA ACERCA DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO COM BASE NA PROVA DOS AUTOS. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 37, § 6.º, E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Impossibilidade da abertura da via extraordinária em razão da incidência, na hipótese, do óbice das Súmulas 279, 282 e 356 desta Corte. Agravo desprovido.” (AI 391.371-AgR/RJ, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – grifei) Cumpre ressaltar, por tal razão, em face do caráter soberano do acórdão recorrido (que reconheceu, com apoio no exame de fatos e provas, a ausência de demonstração da ruptura do nexo causal), que o Tribunal de Justiça interpretou, com absoluta fidelidade, a norma constitucional que consagra, em nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil objetiva do Poder Público. Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao fazer aplicação do preceito constitucional em referência (CF, art. 37, § 6º), reconheceu, com inteiro acerto, no caso em exame, a cumulativa ocorrência dos requisitos concernentes (1) à consumação do dano, (2) à conduta dos agentes estatais, (3) ao vínculo causal entre o evento danoso e o comportamento dos agentes públicos e (4) à ausência de qualquer causa excludente de que pudesse eventualmente decorrer a exoneração da responsabilidade civil do Município do Rio de Janeiro. Cabe acentuar, por relevante, que a colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar controvérsia virtualmente idêntica à versada nesta causa, proferiu decisão que se reflete, por igual, no presente julgamento (RTJ 140/636, Rel. Min. CARLOS VELLOSO). Essa orientação jurisprudencial – cabe enfatizar – reflete-se no magistério da doutrina (RUI STOCO, “Tratado de Responsabilidade Civil – Doutrina e Jurisprudência”, p. 1.204, 7ª ed., 2007, RT; ARNALDO RIZZARDO, “Responsabilidade Civil”, p. 362 e 369/371, 1ª ed., 2005, Forense; JOSIVALDO FÉLIX DE OLIVEIRA, “A Responsabilidade do Estado por ato lícito”, p. 74/82, Editora Habeas; GUILHERME COUTO DE CASTRO, “A responsabilidade civil objetiva no direito brasileiro”, p. 52/55, 3ª ed., 2000, Forense; CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 995/997, 1002 e 1026/1027, 26ª ed., 2009, Malheiros; GIANNA CARLA RUBINO LOSS, “Responsabilidade Civil do Estado por Atos Lícitos”, “in” Cadernos do Ministério Público do Paraná, vol. 8, nº 01, janeiro/março de 2005, p. 08/12, e JOSÉ ANTONIO LOMONACO e FLÁVIA VANINI MARTINS MARTORI, “A Responsabilidade Patrimonial do Estado por Ato Lícito”, “in” Revista Nacional de Direito e Jurisprudência nº 06, Ano 1, Junho de 2000, p. 23/24), valendo referir, ante a pertinência de suas observações, o preciso (e sempre valioso) entendimento de YUSSEF SAID CAHALI (“Responsabilidade Civil do Estado”, p. 44, item n. 3.5, 3ª ed., 2007, RT): “A responsabilidade civil do Estado, com base no risco administrativo, que admite pesquisa em torno da culpa do particular, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade estatal, ocorre, em síntese, diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa; e c) desde que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa. A consideração no sentido da licitude da ação administrativa é irrelevante, pois o que interessa é isto: sofrendo o particular um prejuízo, em razão da atuação estatal, regular ou irregular, no interesse da coletividade, é devida a indenização, que se assenta no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais.” (grifei) Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, conheço do presente agravo, para negar-lhe provimento, eis que correta a decisão que não admitiu o recurso extraordinário a que ele se refere (CPC, art. 544, § 4º, II, “a”, na redação dada pela Lei nº 12.322/2010). Publique-se. Brasília, 18 de junho de 2012. Ministro CELSO DE MELLO Relator (STF – ARE 693392, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 18/06/2012, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31/07/2012 PUBLIC 01/08/2012)”.

Não se identifica, nas razões recursais, demonstração concreta de excludente (culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, fato de terceiro) que rompa o nexo reconhecido; há, quando muito, tentativa de reinterpretação fática a partir de documento mencionado na contestação, sem aptidão para desconstituir o núcleo decisório assentado na demora e na não prestação tempestiva do serviço.

Quanto ao argumento de “perda do objeto” em razão do falecimento do paciente, tal tese, embora registrada como defesa, não prevalece diante da natureza do pedido indenizatório deduzido pelos familiares e apreciado na sentença.

Nota-se que a morte do paciente pode extinguir pretensão de obrigação de fazer (por impossibilidade superveniente da prestação), mas não apaga, por si só, a pretensão reparatória fundada em dano moral próprio dos familiares, decorrente da angústia, do sofrimento e da violação à esfera existencial vivenciada no contexto da falha do serviço de saúde, matéria, aliás, expressamente enfrentada pelo juízo ao reconhecer a omissão e o nexo com os danos extrapatrimoniais. O recurso não logra demonstrar vício lógico-jurídico nessa compreensão.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI.
MORTE
DA PACIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de paciente internada em estado gravíssimo, com pedido de tutela de urgência para sua transferência a leito de UTI.

2. Tutela deferida, mas não cumprida a tempo. Paciente veio a óbito poucos dias após o ajuizamento. Ministério Público pleiteia conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, ante a suposta omissão estatal.

3. Sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base na
perda
superveniente do
objeto
, por falecimento da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a
morte
da paciente inviabiliza a continuidade da ação civil pública; (ii) é possível a conversão da obrigação de fazer não cumprida (fornecimento de leito hospitalar) em obrigação de indenizar; (iii) o pedido de perdas e danos poderia ser acolhido no mesmo processo, mesmo sem fase instrutória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação de fazer se tornou impossível com o óbito da beneficiária da tutela, caracterizando
perda
superveniente do
objeto
.

4. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos exige pedido específico e instrução probatória apta a demonstrar nexo causal entre a omissão estatal e o óbito, o que não ocorreu no processo de origem.

5. Jurisprudência do STJ e do TJPA entende que, em hipóteses análogas, o pleito indenizatório deve ser manejado por ação própria, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A superveniência do óbito da parte beneficiária da tutela de urgência impede o prosseguimento da ação fundada exclusivamente em obrigação de fazer.

2. A pretensão de conversão dessa obrigação em perdas e danos exige ação autônoma, com instrução probatória adequada.

itálico Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI e IX; art. 499. itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.595.021/SP; STJ, AgInt no AREsp 2387394/SP; STJ, REsp 1.725.736/CE; TJPA, ApCiv 0819144-05.2024.8.14.0006.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821915-53.2024.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/07/2025 )

No tocante ao pedido subsidiário de redução do quantum, também não assiste razão ao apelante. Explico.:

No caso concreto, evidencia-se que a parte AUTORA e os demais REQUERENTES foram submetidos a quadro de aflição extrema e sofrimento continuado, com consequências de caráter definitivo, pois experimentaram a progressiva deterioração do estado clínico de seu familiar sem que lhes fosse assegurada, em tempo oportuno, a prestação do serviço público de saúde indispensável ao tratamento prescrito. Trata-se de dano que ultrapassa, por larga margem, o desconforto ordinário inerente às vicissitudes da vida, alcançando a própria esfera da dignidade humana, na medida em que a família, em cenário de urgência terapêutica, viu-se compelida a peregrinar por instâncias administrativas e a buscar socorro institucional para obter providência que deveria ter sido espontaneamente disponibilizada pelo ente responsável.

Com efeito, se a parte requerida, por intermédio de seus agentes, tivesse atuado com a diligência mínima exigível, organizando e fornecendo o tratamento necessário com regularidade e tempestividade, não se teria produzido o contexto de desamparo que agravou a angústia dos familiares e intensificou o padecimento vivenciado durante todo o período de espera. A omissão, portanto, não se apresenta como falha meramente formal ou episódica, mas como inexecução concreta do dever de prestar o serviço de saúde de modo adequado, eficiente e contínuo, circunstância que repercute diretamente no patrimônio moral dos REQUERENTES.

Daí porque se conclui que os prejuízos suportados assumem feição irreparável, não apenas pelo desfecho trágico que marca a narrativa fática, mas, sobretudo, pelo percurso de sofrimento imposto aos familiares, que se viram privados do amparo que legitimamente esperavam do serviço público no momento em que mais necessitavam. Em suma, a lesão moral decorre, de forma direta, da inércia da parte requerida em cumprir o dever objetivo de assistência, o que imprime ao caso gravidade singular e justifica a censura jurídica correspondente.

Constata-se que a sentença justifica, de modo explícito, que o arbitramento deve considerar gravidade, extensão, repercussão da ofensa, intensidade do sofrimento, capacidade econômica do ofensor e caráter pedagógico, concluindo que R$ 100.000,00 é valor proporcional e apto a compensar, sem pretensão de “recompor o irrecomponível”, o abalo experimentado, especialmente diante do contexto de serviço público de saúde que, por omissão, não assegura tempestivamente tratamento prescrito ao paciente em estado grave.

Trata-se de valor que não se revela desarrazoado à luz da gravidade do quadro retratado na própria sentença, nem é infirmado por parâmetro objetivo idôneo trazido no apelo, que se limita a alegações genéricas de excesso e menção ao incremento por juros e correção, circunstância que é inerente ao sistema de atualização de condenações e não constitui, por si, critério jurídico para desconstituição do arbitramento quando este se mostra proporcional e motivado.

Por fim, não há qualquer incongruência interna a reparar: o relatório judicial de origem delimita a controvérsia, a fundamentação identifica os documentos que evidenciam a omissão por demora e ausência de resposta eficaz do serviço, aplica a responsabilidade objetiva e, ao final, fixa quantum compatível, mantendo coerência entre premissas, conclusão e dispositivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação interposto por HOSPITAL OPHIR LOYOLA
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelo HOL, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

MAJORO os honorários advocatícios sucumbencial em 2% (dois pontos percentuais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, incidindo a majoração sobre o percentual anteriormente fixado na sentença.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussão de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2026